Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-95.2018.8.26.0062
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do preparo da apelação em dobro. 1) Apelação que impugna exclusivamente os honorários advocatícios - Justiça gratuita da autora que não se estende ao advogado - Inteligência do art. 99, §5o do CPC. 2) Recolhimento do preparo que deve ser feito na interposição do recurso - Pedido de justiça gratuita feita pelo advogado

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do preparo da apelação em dobro. 1) Apelação que impugna exclusivamente os honorários advocatícios - Justiça gratuita da autora que não se estende ao advogado - Inteligência do art. 99, §5o do CPC. 2) Recolhimento do preparo que deve ser feito na interposição do recurso - Pedido de justiça gratuita feita pelo advogado posterior à determinação do recolhimento pendente de exame, mas que não retroage - Aplicabilidade do efeito ex nunc, conforme jurisprudência do STJ - Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste Relator. 3) Imposição de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 500,00 - Agravante que peticiona e interpõe recursos sucessivamente para não recolher o preparo da apelação, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei - Inteligência do art. 80, inciso I, CPC. Manutenção da decisão agravada - Agravo interno improvido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1001343-
95.2018.8.26.0062/50001, da Comarca de Bariri, em que é agravante GUSTAVO
ORÉFICE e Interessada SONIA RAMOS DA SILVA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
2
VOTO No 37436
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
COMARCA: BARIRI
AGRAVANTE: GUSTAVO ORÉFICE
INTERESSADO: SONIA RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
INTERESSADO: MARIA CORREA MARTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão que
determinou o recolhimento do preparo da apelação em dobro. 1)
Apelação que impugna exclusivamente os honorários advocatícios
- Justiça gratuita da autora que não se estende ao advogado -
Inteligência do art. 99, §5o do CPC. 2) Recolhimento do preparo
que deve ser feito na interposição do recurso - Pedido de justiça
gratuita feita pelo advogado posterior à determinação do
recolhimento pendente de exame, mas que não retroage -
Aplicabilidade do efeito ex nunc, conforme jurisprudência do STJ
- Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a
modificação da decisão deste Relator. 3) Imposição de multa por
litigância de má-fé, no valor de R$ 500,00 - Agravante que
peticiona e interpõe recursos sucessivamente para não recolher o
preparo da apelação, deduzindo pretensão contra texto expresso de
lei - Inteligência do art. 80, inciso I, CPC. Manutenção da decisão
agravada - Agravo interno improvido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUSTAVO
ORÉFICE em face de MUNICÍPIO DE BARIRI, insurgindo-se contra a decisão
de fls. 331/332 dos autos do agravo de instrumento, que, nos termos do art.
99, § 7o, do CPC, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Sustenta a agravante que o feito tramitava sob os
auspícios da Assistência Judiciária e não havia qualquer encargo
observado ou determinação de recolhimento de custas até o despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
3
que determinou o recolhimento em dobro do preparo da apelação,
quando requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nome
próprio.
O presente agravo interno foi recebido pela decisão
de fls. 06, que manteve a decisão anteriormente proferida, determinando
a intimação do agravado para apresentar contraminuta.
Conforme certidão de fl. 08, decorreu o prazo legal
sem manifestação do agravado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Insurge-se o agravante contra a decisão de fls. 03/06,
que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o despacho de
fls. 148, que determinara o recolhimento do preparo da apelação em
dobro, em cumprimento do despacho de fls. 137, nos seguintes termos:
Assim, considerando que o direito da apelante aos
benefícios
da
justiça
gratuita
não
aproveita ao
patrono e que não houve o recolhimento do preparo
nem a comprovação ou pedido de justiça gratuita em
nome do próprio advogado, foi determinado o
recolhimento em dobro do preparo (fls. 137), nos
termos dos artigos 99, §5o c.c. 1.007, § 4o, ambos do
CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
4
(...)
Os dispositivos supramencionados são claros ao dispor
que o preparo deve ser recolhido no ato de
interposição do recurso de apelação, de sorte que, ao
contrário do que alega a embargante, o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita não foi
apresentado “no mesmo ato do fato gerador”.
Com efeito, no recurso de apelação não há a
comprovação de que o advogado era beneficiário da
justiça gratuita à época tampouco o pedido para a
sua concessão, que só veio a ser formulado após o
despacho
de
fls.
137,
que
determinou
o
recolhimento do preparo em dobro.
Diante disso, a decisão embargada foi clara ao dispor
que: “a jurisprudência do STJ 'firmou o entendimento
de que o benefício da assistência judiciária gratuita,
conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem
efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar
encargos
processuais anteriores' (AgInt no
AREsp
909.951/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
01/12/2016)”.
Assim, malgrado a insistência do patrono agravante
em se favorecer dos benefícios da justiça gratuita conferidos à parte, o já
citado §
5o do art. 99 do CPC é claro ao dispor que “o recurso que
verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados
em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.
De
sorte
que
as
alegações
deduzidas
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
5
devidamente apreciadas e afastadas pela decisão e o agravante, no
presente recurso, não trouxe nenhum elemento fático ou jurídico novo a
justificar a modificação do entendimento deste Relator, reiterando apenas
as razões já aduzidas anteriormente.
Nesses termos, estando a decisão devidamente
fundamentada, nada há a reconsiderar.
Por fim, de rigor, a imposição de multa por litigância de
má-fé no valor de R$ 500,00, nos termos dos artigos 80, inciso I e 81, §5o,
ambos do CPC.
Isto porque o agravante insiste em não recolher o
devido preparo do recurso de apelação, alegando justiça gratuita da
qual não é o beneficiário, deduzindo pretensão contrária a texto expresso
da lei, mais precisamente o art. 99, §5o do CPC, já mencionado aqui e nas
decisões anteriores
No
pressente
caso,
verifica-se
que
houve
a
interposição de recurso de apelação em nome da parte beneficiária da
justiça gratuita, objetivando exclusivamente a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência, sem o recolhimento do preparo nem a
comprovação ou pedido de justiça gratuita em nome do próprio patrono,
que só veio a ser formulado após a intimação para o recolhimento do
preparo em dobro.
Não se pode olvidar que art. 1.007, § 4o do CPC,
também já mencionado anteriormente nos autos (fl. 137), determina que
se “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
6
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção” (g.n.).
A despeito da clareza dos dispositivos legais, insiste o
patrono em afirmar que:
“Sempre com o devido respeito, na realidade, não
existe
efeito
retroativo
'para
alcançar
encargos
processuais anteriores', pois anteriormente o feito
tramitava sob os auspícios da Assistência Judiciária e
não
havia
qualquer
encargo
observado
ou
determinação de recolhimento de custas.
O encargo firmou-se, somente, com o R. Despacho de
fls. 137, para o qual se solicitou, de plano e
concomitantemente, para aquele ato e os seguintes,
os benefícios da justiça gratuita, não se observando,
assim,
qualquer
efeito
retroativo
anterior,
pois
apresentado pedido de justiça gratuita no mesmo ato
do fato determinante obrigacional!” (sic)
O que se verifica, portanto, é que o agravante vem
reiteradamente peticionando nos autos e interpondo recursos com o
objeto de não recolher o preparo do apelo, repetindo os mesmos
argumentos, que, além de serem contrários a texto expresso da lei, já
foram afastados diversas vezes por este Relator, mediante decisões
devidamente fundamentadas.
Diante disso, de rigor a imposição de multa por
litigância de má-fé por deduzir pretensão contrária a texto expresso da lei,
violando, no valor de R$ 500,00, com fundamento nos artigos 80, I e 81, §5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001343-95.2018.8.26.0062/50001
7
ambos do CPC.
Nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, proceda o
agravante ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Face ao exposto, nega-se provimento ao agravo
interno, com condenação do agravante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)